Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0747142-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIANO DE CASTRO JUNIOR DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso (recurso interposto sem a observância do princípio da dialeticidade) suscitada pela parte recorrida em contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito